Tribunal: TJDFT
Processo: 0034576-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034576-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIÃO RONALDO FERREIRA, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32572020): REEXAME DE RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, CPC. TEMA 1068 DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. INCAPACIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PARA OUTRAS ATIVIDADES. NÃO VERIFICADA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. CLÁUSULA. VALIDADE. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Reexame de recurso de apelação nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.068 do STJ, cuja tese restou assim fixada: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” 2. Não obstante a vigência do contrato de seguro quando da doença que o incapacitou para as atividades do Exército, tenho que o autor não logrou êxito em comprovar que a sua incapacidade lhe impossibilita de atuar em outras atividades. Pelo contrário, o laudo pericial judicial é inequívoco ao afirmar que o militar não poderia ser considerado inválido. 3. Diante do julgamento da matéria e tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não vejo como admitir a tese, no caso concreto, de que a invalidez para o serviço do Exército seria o suficiente para fins de pagamento da indenização integral, vez que a atividade profissional do segurado, in casu, não pode ser a única a ser considerada quando se investiga a invalidez do segurado, que necessita de declaração médica declarando a perda da existência independente do segurado. 4. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre os artigos de lei invocados, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 5. Recurso de apelação da ré Mapfre Vida S.A. conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP – Tema 1.068), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 34607707. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014